Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713048-35.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FÁBIO AUGUSTO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOIS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RÉUS PARA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. II. Questões em discussão 2. Avaliar a existência de lastro probatório para a manutenção do édito condenatório. III. Razões de decidir 3. Se os elementos carreados aos autos fornecem suporte à demonstração da autoria e da materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação. 3.1. A confissão do corréu, quando imputa ao comparsa a prática delitiva e está amparada em outros elementos de prova, pode ser utilizada para a convicção do julgador. 4. Demonstrado que um dos réus não contribuiu para a execução do crime de furto, mas recebeu as mercadorias subtraídas, repassando-as a terceiros, é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação. 5. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus). 6. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausente qualquer desses requisitos, emerge impositiva a absolvição. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4o, II, e art. 180 do CP. Art. 617 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.114.507/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 14/3/2014. STJ. AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, DJe 17/12/2021. TJDFT. Acórdão 1855888, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024. TJDFT. Acórdão 1849567, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 180 do Código Penal; 386, inciso VII, e 535, ambos do CPP, insurgindo-se contra a decisão que desclassificou o crime de furto qualificado para o delito de receptação, sem que houvesse demonstração de que tinha ciência da origem ilícita das bicicletas. Alega cerceamento de defesa. Defende, ainda, sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, aduzindo ausência de fundamentação no julgamento no acórdão combatido e repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 180 do Código Penal; 386, inciso VII, e 535, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) apura-se que, mesmo ciente do plano de CLERISTON, o suporte prestado por FÁBIO se resumiu à venda das mercadorias subtraídas, cuja origem ilícita este tinha pleno conhecimento. Como consequência, embora não seja possível manter a condenação de FABIO pelo crime de furto qualificado, a conduta a ele imputada na denúncia não representa um indiferente penal. Amolda-se ao tipo descrito no art. 180 do Código Penal (receptação), reclamando a desclassificação. (...) Observa-se que a denúncia menciona a ciência de FÁBIO acerca da origem ilícita das bicicletas recebidas de CLERISTON, estando presentes as elementares e circunstâncias do tipo penal de receptação, na modalidade simples (“receber”).” (ID 71369449). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece seguir o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, confira-se: “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003